Tribunal: TJMT
Processo: 1018544-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018544-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 62 LTDA. - CNPJ: 19.239.270/0001-88 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 937.387.731-34 (AGRAVADO), GBF CUIABÁ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DE MAGALHAES ALMEIDA - CPF: 004.509.481-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE DE MAGALHAES ALMEIDA - CPF: 016.734.901-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS DE MAGALHAES ALMEIDA CARNEIRO - CPF: 016.734.891-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO ATRIBUÍDO À PARTE ADVERSA. PEDIDO FORMULADO POR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse, que determinou o adiantamento dos honorários periciais de forma solidária entre as partes.

2.A agravante sustentou que a produção da prova técnica foi requerida exclusivamente pela parte autora, beneficiária da gratuidade judiciária, razão pela qual não poderia ser compelida a suportar o custo da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de adiantamento dos honorários periciais à parte que não requereu a perícia, quando o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O art. 95 do CPC dispõe que o custeio da perícia cabe à parte que a requerer, salvo se houver requerimento conjunto ou determinação de ofício, hipóteses em que se admite o rateio.

5.Sendo o requerente da perícia beneficiário da justiça gratuita, o custeio da prova técnica deve ser suportado com recursos públicos, não podendo ser transferido à parte contrária.

6.A decisão agravada contrariou a norma legal ao impor à parte agravante obrigação que não lhe compete, ferindo os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento provido para afastar a obrigação da parte agravante quanto ao adiantamento dos honorários periciais.

Tese de julgamento:
“1. A parte que não requereu a prova técnica não pode ser compelida a adiantar os honorários periciais. 2. Quando o requerente da prova for beneficiário da gratuidade da justiça, o custeio deve ser suportado com recursos públicos, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 95, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no AI 1036929-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por São José Desenvolvimento Imobiliário 62 Ltda., contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de reintegração de Posse determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, mesmo diante da alegação da parte ora agravante de que a prova técnica teria sido requerida exclusivamente pelo autor, ora agravado, o qual se encontra amparado pelo benefício da gratuidade judiciária.

A agravante alega que não requereu a produção da prova pericial, destacando que esta foi pleiteada unicamente pela parte autora. Aduz que a imposição de custeio conjunto dos honorários periciais configura violação ao disposto no art. 95 do Código de Processo Civil, que atribui tal responsabilidade à parte que requer a perícia.

Sustenta ainda que, diante do deferimento da justiça gratuita à parte autora, caberia ao Estado o custeio da prova técnica, conforme precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal.

Argumenta, outrossim, que a decisão recorrida compromete o equilíbrio da relação processual e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo passível de causar-lhe grave dano, motivo pelo qual pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi deferido em decisão monocrática proferida por esta Relatora no id.
291924883.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a ausência de irregularidade na decisão recorrida, afirmando que o rateio dos honorários periciais está em consonância com o que restou deliberado nos autos originários. Afirma, ainda, que o juízo de origem não incorreu em omissão e que o procedimento pericial é imprescindível para o deslinde da controvérsia, devendo ser realizado sem a imposição exclusiva de custeio à parte autora. (id. 297691366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara cinge-se à legalidade da decisão que, em sede de ação possessória ajuizada por José Francisco de Almeida, representado por seu espólio, determinou o adiantamento dos honorários periciais de forma solidária entre as partes.

Insurge-se a agravante contra tal deliberação, sustentando que a prova técnica foi requerida exclusivamente pela parte autora e que, além disso, esta se encontra amparada pelo benefício da gratuidade judiciária, o que afastaria qualquer obrigação de sua parte quanto ao custeio da perícia.

A matéria exige a correta interpretação do art. 95 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o
art. 465, § 4º
.

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Como visto, trata-se de norma cogente, que estabelece regra objetiva de distribuição do ônus processual relativo à produção da prova pericial.

A literalidade do dispositivo impõe à parte requerente a obrigação de antecipar os valores devidos a título de honorários periciais, sendo essa uma expressão concreta do princípio do ônus da prova e da paridade de tratamento entre os litigantes.

Quando beneficiária da gratuidade judiciária, tal encargo não é simplesmente transferido à parte adversa, mas sim assumido pelo Estado, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

O art. 95 do CPC prevê que, sendo a parte requerente beneficiária da gratuidade, aplica-se o § 3º do dispositivo, que autoriza a designação de perito do juízo ou, se indisponível, o custeio com recursos públicos.

Nesse sentido, colaciono recente precedente desta Câmara reafirmou a impossibilidade de se transferir à parte adversa, que não requereu a prova técnica, o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais, especialmente quando a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O art. 95 do CPC dispõe que os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando esta for determinada de ofício, salvo se houver beneficiário da justiça gratuita, situação em que se aplicam as regras do §3º do mesmo dispositivo
. (...) (N.U 1036929-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (destaquei).

No caso, a decisão agravada impõe ao agravante obrigação incompatível com a disciplina legal vigente, violando o critério objetivo do art. 95 do CPC.

Diante disso,
dou provimento
ao recurso para afastar a obrigação do agravante de antecipar os honorários periciais, determinando ao juízo de origem a adoção das providências cabíveis à realização da prova, inclusive mediante requisição de verba pública, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025